Tribunal: TJBA
Processo: 0000155-17.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000155-17.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: NELCI DE JESUS DIAS

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO A CARGO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por ente municipal contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por pessoa física, que alegou ter prestado serviços à Administração Pública Municipal por período prolongado, sem a formalização adequada da relação jurídica por meio de concurso público. A sentença reconheceu a nulidade do vínculo, com fundamento no art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, e condenou o ente público ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativo ao período de março de 2005 a novembro de 2011. A parte apelante (o ente municipal), inconformada, sustentou ausência de prova válida da relação de trabalho, questionando a autenticidade dos documentos juntados e alegando a fragilidade do conjunto probatório. Pediu, ao final, a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da prestação de serviços à Administração Pública no período indicado, bem como estabelecer se, uma vez declarada a nulidade do vínculo por ausência de concurso público, subsiste o direito da parte contratada ao recebimento do FGTS correspondente, conforme jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A alegação de inexistência de vínculo funcional é afastada com base na própria manifestação do ente público durante a contestação, na qual admite a prestação de serviços pela autora da ação, mencionando carga horária e juntando folha de pagamento referente ao período trabalhado, configurando prova suficiente da relação de trabalho.

3.2. A certidão juntada aos autos durante a fase instrutória é considerada tempestiva e coesa com os demais documentos do processo. Não existe impugnação efetiva à sua veracidade, bem como não há elementos que comprovem eventual falsificação, o que corrobora com a sua validade como meio de prova da prestação de serviços.

3.3. Conforme previsão do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, a parte autora cumpriu seu encargo probatório quanto à existência do vínculo de trabalho, recaindo sobre o réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que não foi realizado.

3.4. A contratação sem prévia aprovação em concurso público, fora das exceções constitucionais previstas nos incisos V e IX do art. 37 da CF/1988, implica nulidade do contrato, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

3.5. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, é devido o depósito do FGTS mesmo nos casos em que a contratação é considerada nula, desde que haja efetiva prestação de serviços e o pagamento de salários.

3.6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 191, RE 596.478/RR) reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e reafirma que o trabalhador contratado sem concurso tem direito ao depósito do FGTS relativo ao período em que houve a contraprestação laboral.

3.7. A prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplica-se às ações propostas contra a Fazenda Pública, excetuando-se o prazo trintenário para o FGTS nas ações ajuizadas antes de 13/11/2014, data do julgamento do ARE 709.212/DF pelo Supremo Tribunal Federal, fixando-se, assim, o marco temporal adequado para apuração dos valores devidos.

3.8. O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça também é pacífico no sentido de que, reconhecida a prestação de serviços, o ônus de provar a quitação de verbas salariais ou de FGTS incumbe exclusivamente à Administração Pública. A ausência de tal comprovação configura enriquecimento ilícito do ente público.

3.9. Corrida de ofício a fixação dos honorários sucumbenciais, que deverão incidir sobre o valor da condenação, em percentual a ser definido na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, corrigindo-se, de ofício, o capítulo referente aos honorários sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
0000155-17.2014.8.05.0254
, que tem como partes

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
(apelante)

e

NELCI DE JESUS DIAS
(apelada)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente